Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1009075-97.2022.8.11.0000.
Impetrante: Adriana Linhares Fumes Guardini
Impetrados: Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adriana Linhares Fumes Guardini, contra ato apontado como ilegal e abusivo, supostamente perpetrado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na eliminação da impetrante na fase de Teste de Aptidão Física referente ao concurso público para o cargo de Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico – Especialidade: Psiquiatria.
A impetrante relata que realizou a prova objetiva do concurso público para o cargo em questão, logrando êxito na prova objetiva e subjetiva do certame, e, também, na fase de exames de saúde, vindo a ser submetida, no dia 06/05/2022, a um Teste de Aptidão Física (TAF).
Discorre que “acabou sendo eliminada na primeira etapa, cujo exercício era a barra, pois não conseguiu se sustentar no aparelho pela quantidade mínima de tempo necessário, zerando a pontuação naquele exercício. Sendo assim, de acordo com as regras apresentadas no edital, a Impetrante foi reprovada no TAF, consequentemente sendo eliminada do concurso público ao qual estava se submetendo.”
Defende que “é desproporcional e não razoável exigir que os concorrentes ao cargo de aluno do quadro de saúde tenham que ser submetidos ao mesmo teste físico imposto aos concorrentes ao cargo de aluno soldado, cuja quantidade de atribuições que requerem habilidades físicas relacionadas à destreza, agilidade, flexibilidade, força e capacidade respiratória são radicalmente maiores que as designadas aos alunos do quadro de saúde.”
Argumenta, também, que “é incabível a aplicação do teste de aptidão física, independente do nível da dificuldade, em concursos públicos cujo cargo pretendido é de função burocrática e intelectual”, conforme é o seu caso, já que se inscreveu no concurso para o cargo de oficial do quadro de saúde da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Alega que se fazem presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do periculum in mora, garantindo-se a sua continuidade nas etapas seguintes do concurso público, que estão na iminência de ocorrer.
Com base nessas considerações, postula pela concessão da “tutela de urgência inaudita altera pars, para suspender a exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes realizados nos moldes do no edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, expedindo-se ofício para notificar a Gerência de Exames e Concursos (GEC)1 da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT), organizadora do concurso, assegurando assim a participação da Impetrante já nas próximas etapas do concurso, quais sejam a Avaliação Psicológica a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, e a Investigação Social cujos documentos exigidos nesta etapa deverão ser apresentados entre os dias 26 e 31 de maio de 2022.”
Ao final, requer a concessão da segurança, com a confirmação, em definitivo, da tutela de urgência, “para reconhecer a ilegalidade da exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes realizados e dispensar a Impetrante da aprovação no mesmo, permitindo que a mesma permaneça entre os concorrentes no concurso público previsto no edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT.”
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adriana Linhares Fumes Guardini, contra ato apontado como ilegal e abusivo, supostamente perpetrado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na eliminação da impetrante na fase de Teste de Aptidão Física referente ao concurso público para o cargo de Aluno-A Oficial da Polícia Militar do Quadro de Saúde: Médico – Especialidade: Psiquiatria.
Denota-se, em resumo, que a impetração visa assegurar à impetrante a sua permanência nas etapas seguintes do concurso público, com a suspensão da exigência do Teste de Aptidão Física nos moldes constantes no Edital no 005/2022/SEPLAG/SESP/MT, sob o argumento de que não é razoável exigir rigoroso teste físico dos alunos do quadro de saúde da PM/MT, diante da predominância de atividade de cunho intelectual.
A lume do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, pontuo que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, franqueado à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública ou por quem as suas vezes fizer.
Não obstante o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, disponha que a autoridade coatora é tanto aquela que praticou o ato impugnado, quanto a que ordenou a sua prática, ao aplicar o referido dispositivo ao caso concreto, verifica-se que o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas, pois não lhes é dada qualquer possibilidade de corrigir a suposta ilegalidade questionada.
A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina:
“Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima “ad impossibilita nemo tenetur”: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator.” (in: Mandado de Segurança, 25a edição, Malheiros editores, pág. 60).
No caso em apreço, não há nos autos nenhum documento que evidencie que o ato combatido no writ seja da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso ou do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Em outras palavras, tem-se que os elementos de prova não demonstram que o ato tido como ilegal foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.
Nota-se que o ato contra o qual a impetrante se insurge foi praticado pela banca organizadora do concurso, qual seja a Gerência de Exames e Concursos da FUFMT, contratada para executar as provas do certame, inclusive a etapa do Teste de Aptidão Física.
Deveras, a partir da simples leitura do Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, que regula o certame, verifica-se que foi instituída uma banca examinadora para realização do processo de seleção, tendo sido esta a responsável pela aplicação do Teste de Aptidão Física, bem como pela eliminação da candidata.
Inclusive, conforme consta no item 1.1 do aludido Edital, “o concurso público será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso (SEPLAG), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – FUFMT, por meio da Gerência de Exames e Concursos (GEC).”
Além disso, constato que o Edital no 005/2022-SEPLAG/SESP/MT, mais precisamente no item 21.1, dispôs que o fato questionado pela impetrante é de responsabilidade UFMT/GEC, passível de interposição de recurso administrativo. Confira-se:
“21.1. Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Gerência de Exames e Concursos, que deverá ser interposta via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, contra:
a) indeferimento de pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
b) indeferimento ou não confirmação de inscrição;
c) gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva;
d) resultado preliminar da Prova Objetiva;
e) resultado preliminar da Prova Dissertativa;
f) resultado preliminar da Prova de Títulos;
g) resultado preliminar do Exame Médico-Odontológico;
h) resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação;
i) resultado preliminar do Teste de Aptidão Física;
(...)
Desse modo, se o ato combatido no writ é o Teste de Aptidão Física, depreende-se que a suposta ação abusiva foi praticada pela Banca Examinadora, e não pelo Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso ou pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Com efeito, verifica-se cristalina a ilegitimidade passiva ad causam das autoridades apontadas como coatoras, quando se observa o teor do citado Edital.
Inclusive, nesse sentido é a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DIREITO GERAL DA POLITEC – DE OFÍCIO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO RECOMENDADO - ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO – ITEM 12.1 DO EDITAL INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - PRELIMINAR ACOLHIDA – MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Considerando que o ato tido como ilegal não foi praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor Geral da Politec, patente a ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Mandado de Segurança.” (TJMT, N.U 1010898-82.2017.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/06/2021) [Destaquei].
“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — ELIMINAÇÃO DO RECORRENTE NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA — ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO — INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR O FEITO. 1. A causa de pedir está relacionada diretamente com a atuação da entidade contratada para executar as provas, pelo que exsurge a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação, bem como a competência para elaboração, correção da prova e análise dos recursos administrativos. 2. De consequência, afasta-se a competência desta Corte para conhecer da ação mandamental. 3. Recurso não provido.” (TJMT, N.U 0115219-93.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014) [Destaquei].
Desse modo, tem-se que o Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurarem como autoridades coatoras no writ, o que implica dizer que reconheço a ilegitimidade passiva ad causam na presente ação constitucional.
Com essas considerações, em face da ilegitimidade das autoridades coatoras, julgo extinto o mandamus, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e 10 da Lei n. 12.016/09, e, em consequência, denego a segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.
Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado.
Em seguida, remetam-se os autos ao arquivo, observando as formalidades devidas.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado